Tribunal: TJDFT
Processo: 0718019-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0718019-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANA CAROLINA BETTINI DE ALBUQUERQUE LIMA, FERNANDO PARENTE DOS SANTOS VASCONCELOS, THIAGO GUIMARAES PEREIRA, KARINE ALMEIDA DE ALCANTARA LOPES PACIENTE: FABIO HOFF DOS SANTOS BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FÁBIO HOFF DOS SANTOS BARBOSA, preso em flagrante delito em 26/04/2023 com conversão em prisão preventiva em 27/04/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto nos Art. 132, caput, Art. 278, caput, Art. 282, caput, Art. 284, caput, Art. 286, caput, todos do Código Penal c/c Lei no. 11.343/06, Art. 33, caput, Art. 40, V, referente ao Inquérito Policial no 31/2023-CORD, Ocorrência Policial no 47/2023-CORD, e processo no 0717767-35.2023.8.07.0001, da 4a Vara de Entorpecentes do DF. Os impetrantes sustentas ilegalidade na conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, argumentando que em que pese ter havido representação da autoridade policial pela prisão preventiva, em sede de audiência de custódia, o Ministério Público oficiou pela concessão da liberdade provisória. Argumentam que não há risco para a ordem pública, destacando que é permitida a comercialização de cogumelos no Brasil. Asseveram que no caso em tela, “inexiste alegação da produção, posse e venda da psilocina/psilocibina em si por parte do paciente”, observando que o que se tem é a exposição à venda, mas em nenhum momento a comprovação de que alguma se efetivou. Apontam que não há risco na liberdade do paciente, especialmente porque todos os seus equipamentos foram apreendidos. Acrescentam que o paciente é primário e sem qualquer passagem anterior por delegacia de polícia, o que demonstra que não se dedica à atividade criminosa, tendo residência fixa (local da busca e apreensão) e atualmente cursa Psicologia em faculdade particular em Brasília, o que evidencia sua vinculação com o distrito de investigação e processamento do fato. Ressaltam que o paciente é estudioso e pesquisador das ciências da saúde há 10 (dez) anos e desde 2020 estuda os cogumelos, demonstrando a sua atuação acadêmica e profissional perante o tema ao invés de explorar comercial/mercantil no sentido estrito dos cogumelos. Assim, requerem a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, seja julgado procedente o writ para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva impugnada e determinar sua revogação ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não representando risco algum se solto e que o caso pode, ainda, ser resolvido por medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas entre Estados da Federal, curandeirismo e incitação ao crime) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas entre Estados da Federação), c/c art. 284, caput, e 286, caput, ambos do Código Penal (curandeirismo e incitação ao crime), em razão dos seguintes fatos (ID 46579714 – p. 185): “(...) Desde meados do ano de 2020 até a data dos fatos, dia 26 de abril de 2023, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oferecia à venda, em todo o território nacional, por meio de sua conta na rede social Instagram conhecida como @Psilocu e pelo seu site “www.psilocu.com.br”, uma vasta gama de cogumelos, dentre eles os do gênero Psilocybe, conhecidos por seus efeitos alucinógenos, que contém as substancias psicoativas proscritas Psilocibina / Psilocina, constantes da lista F2 (Psicotrópicas Proscrita) do Anexo I da Portaria no 344/1998. No dia 26 de abril de 2023, por volta de 6h30, no SHIN CA 5, LOTE A, Apto. 610, Lago Norte, Brasília/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de cogumelos alucinógenos, acondicionados em um recipiente de plástico, perfazendo a massa líquida de 500g (quinhentos gramas); 135 (cento e trinta e cinco) cápsulas contendo a substancia extraída dos cogumelos, acondicionadas em recipiente de plástico, perfazendo a massa líquida de 48,07g (quarenta e oito gramas e sete centigramas); 25 (vinte e cinco) porções de cogumelos alucinógenos, acondicionados em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 122,66g (cento e vinte e dois gramas e sessenta e seis centigramas); e 02 (duas) porções da substancia entorpecente, na forma de resina, vulgarmente conhecida como haxixe, acondicionadas em recipiente de borracha/silicone, perfazendo a massa líquida de 4,33g (quatro gramas e trinta e três centigramas). Após exame preliminar, as porções de cogumelos apreendidas atestaram resultado positivo para a presença de Psilocina/Psilocibina, substancias essas capazes de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei no 11.343/06, conforme Lista F e F2 da Portaria no 344/98 - ANVISA. Ademais as porções de haxixe apreendidas, apresentaram resultado positivo para tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L., substancia capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei no 11.343/06. Ainda, no mesmo ambito, o denunciando, também agindo de forma livre e consciente, exercia o curandeirismo, prescrevendo, bem como ministrando o uso de cogumelos, por meio do convencimento de seus benefícios e alegações presentes em seu site www.psilocu.com.br e conta no Instagram e também por meio de sua “calculadora mágica” que prescreveria a quantidade ideal de cogumelos de acordo com o diagnóstico de cada doença de seus clientes. No mesmo contexto, o denunciando, também agindo de forma livre e consciente, também através de suas contas na internet, incitava publicamente, a prática de crime, ao fazer cotidianamente diversas postagens e menções sobre o benefício do uso da substancia bem como o modo de produzi-la e consumi-la pelos seus usuários. Policias civis da Coordenação de Repressão às Drogas, no início do ano de 2023, passaram a monitorar uma conta na rede social Instagram do usuário denominado “Psilocu”, o qual disponibilizava para venda uma variedade de cogumelos, os quais possuem a substancia psicotrópica Psilocina/Psilocibina. No decorrer da investigação, a equipe verificou também que este possuía um website para a divulgação dos seus “cogumelos mágicos”, colocando-os a venda em diversas formas, como em natura, processada ou em óleo. Além disso, constataram que no referido site, além das drogas que eram vendidas, o denunciado disponibilizava informações que demonstravam os benefícios do uso de cogumelos, informando que esta substancia serviria para a melhora da memória e das capacidades cognitivas, bem como serviria para o combate a náuseas, depressão, alzheimer e até mesmo o vício em drogas, a fim de dar à sociedade falsos argumentos, supostamente científicos, para desenvolver o mercado ilícito ao qual se dedicava. Ainda no referido site, como forma de propagar o uso destes cogumelos, o denunciado disponibilizava uma espécie de “calculadora mágica”, na qual o usuário da droga poderia calcular a dosagem ideal para seu corpo de acordo com cada problema de saúde, mais uma vez com o intuito de manipular seus consumidores para que estes comprassem as substancias e acreditassem seus serviços. Neste sentido, os policiais realizaram diversas investigações a fim de identificar o responsável pela referida conta e pela venda dos cogumelos, oportunidade em que puderam identificar Fábio Hoff Santos Barbosa, como sendo o proprietário da conta, e a partir do registro do domínio do site “www.psilocu.com.br”. Assim, em buscas pelo sistema, verificou-se então que este possuía a sede de sua empresa “psilocu”, em sua residência, localizada no SHIN CA 5, Bloco A, Apto. 610, Lago Norte, Brasília/DF, bem como possuía uma empresa em Alto Paraíso/GO. Diante de todo o exposto, foi expedido mandado de busca e apreensão no bojo do processo no 0712388-16.2023.8.07.0001, com alvo na residência do denunciando, sendo este cumprido na data dos fatos. No local os policiais lograram êxito em localizar o denunciando, o qual foi imediatamente abordado. Em buscas pelo seu apartamento, puderam averiguar que o acusado possuía um local para a fabricação dos cogumelos, localizando uma estufa para sua produção, bem como extração, além de autoclaves, camara de fluxo laminar, seladora à vácuo, prensa, umidificadores e diversos petrechos de laboratório utilizados para auxiliar na produção. Além disso, foram encontrados diversos recipientes contendo extensiva quantidade de cogumelos em natura, além de 135 cápsulas contendo a substancia que é extraída dos cogumelos, bem como 25 porções individualmente embaladas a vácuo dos cogumelos. Por fim, foram encontradas 02 porções de haxixe e petrechos para o uso da droga.” No dia 13 de abril de 2023, entre 15h40 e 16h00, QN 14F, Conjunto 02, Lote 20, 1A Etapa, em frente a padaria Fratelli, Riacho Fundo II/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção, da substância entorpecente popularmente conhecida como skunk, envolta em segmento de papel, perfazendo a massa líquida de 0,75g (setenta e cinco centigramas). No mesmo contexto, porém no interior de sua residência, o denunciando, também consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, acondicionada em recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 68,15g (sessenta e oito gramas e quinze centigramas) e 02 (duas) porções da mesma substância (maconha), acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 7,59g (sete gramas e cinquenta e nove centigramas). Após exame preliminar, as porções de drogas apreendidas atestaram resultado positivo para a presença de Tetrahidrocannabinol – THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa Lineu, substância capaz de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei no 11.343/06. Policiais civis receberam um relatório de inteligência da polícia civil do Rio de Janeiro, o qual informava que, durante monitoramento de tráfico de drogas realizado por uma facção criminosa fora detectado o comércio ilícito de vários tipos de drogas em um grupo da rede social “TELEGRAM” específico para pessoas de Brasília, através do qual atendiam clientes do grupo criminoso. A PCRJ enviou o link do catálogo do grupo, que era uma espécie de cardápio das drogas disponíveis para venda e um link de um grupo de referência, através do qual os usuários informavam se estavam satisfeitos ou não com a venda da droga. Diante dos fatos, como se encontrava caracterizado o contexto de tráfico de drogas, os policiais decidiram realizar uma compra com o vendedor de drogas do grupo que atuava no Distrito Federal, o qual fora identificado como sendo o denunciando VITOR JÚNIOR PEREIRA COSTA DE MELO. Ato contínuo, durante as tratativas realizadas, o denunciado cobrou a quantia de R$ 100,00 (cem reais) por um grama da droga vulgarmente conhecida como skunk. A entrega da droga fora combinada para acontecer na padaria denominada Fratelli, situada na QN 14-F, Conjunto 02, Lote 20, no Riacho Fundo II. Na data e horário acordados a equipe policial foi até o local combinado e, quando avistaram o denunciando chegando, realizaram a abordagem. Fora constatado que Vítor estava trazendo consigo uma caixinha com porção de skunk em seu interior. Em seguida, ao ser questionado se tinha mais droga guardada, o denunciando assentiu que sim, e que estava em sua casa. Na sequência os policiais foram até a residência de Vítor, tendo sido a autorização registrada em vídeo. Em buscas na casa encontraram dois potes de vidro contendo porções de maconha, além de duas balanças de precisão e material para acondicionamento e embalagem das drogas a serem comercializadas. Foram apreendidos ainda, dois aparelhos de telefone celular e um computador, pertencentes ao denunciando, na casa de seu primo, situada na QN 14-F, Conjunto 06, Casa 19, no Riacho Fundo 02. Ao ser questionado sobre os fatos, o primo de Vítor, posteriormente reconhecido como Anderson, aduziu que sua casa era o local onde o denunciando trabalhava. O computador do denunciando estava com o whatsapp web e Telegram abertos, tendo sido verificado que havia farta transação de drogas nas conversas travadas em tais aplicativos de mensagens instantâneas.” A denúncia, estribada na comprovação da materialidade e indícios de autoria, afasta qualquer dúvida sobre a existência do fumus comissi delicti. Aliás, não é tarde lembrar, que o paciente foi preso em flagrante delito em sua residência, onde, ao que tudo indica, montou um verdadeiro laboratório para produção de substâncias ilícitas, a partir de cogumelos. O Laudo Preliminar (ID 46579714), demonstra a existência de 1 porção (500g) com resultado positivo para DMT/Psilocina/Psilocibina; 135 unidades (48,07g) de cápsulas com resultado positivo para DMT/Psilocina/Psilocibina; 25 porções (122,66g) com resultado positivo para Psilocibina/Psilocibina; 2 porções (4,33) com resultado positivo para Colorimétrico para Tetraidrocanabinol – THC. Todas essas substâncias estão incluídas na Portaria 344/98. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 46579714): “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O caso dos autos ostenta elevadíssima gravidade concreta. Ao que parece, o autuado montou em sua casa um verdadeiro laboratório de fabricação de drogas alucinógenas, efetuando um comércio pela internet altamente profissionalizado. O potencial de dano da conduta do autuado transborda, e muito, a gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi autuado. Assim, em razão da gravidade concreta dos fatos que serão apurados nestes autos, entendo que, para a manutenção da ordem pública, a manutenção da segregação cautelar do autuado é medida impositiva.” N.g Na linha dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observando os autos, o que se nota a uma primeira vista é um verdadeiro laboratório, com grande requinte de sofisticação, em que o paciente produzia cogumelos para extrair substância ilícita (DMT/Psilocina/Psilocibina) e comercializar cápsulas que ele próprio montava, bem como cogumelos armazenados à vácuo, conforme se observa das fotos do Laudo de Exame Preliminar (ID 46579714). Ademais, em análise do pedido de revogação da prisão, o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes consignou que (ID 46579714): “(...) Minuciosamente examinados os autos e as razões que embasam o petitório defensivo, é possível adiantar que o pleito não há como prosperar, porquanto entendo que continuam presentes os pressupostos que justificaram a cautela prisional decretada na audiência de custódia. Isso porque, apesar do alegado pela diligente Defesa, verifico a presença dos requisitos exigidos para a prisão preventiva. Inicialmente, é importante destacar, no caso concreto, a presença do fumus comissi delicti tendo em vista que investigações policiais demonstram que o investigado supostamente praticou, dentre possíveis outros delitos, o crime de tráfico de drogas, na linha do que sobrou indiciado pela autoridade policial. De outra banda, quanto ao pericullum libertatis, verifico que este reside essencialmente na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que “ao que parece, o autuado montou um potencial laboratório de fabricação de substâncias (drogas/entorpecentes) alucinógenas, realizando um comércio aparentemente de larga escala pela internet de forma aparentemente profissionalizada. À luz desse cenário, entendo que o potencial de dano da conduta do autuado transborda, e muito, a gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi autuado”, conforme consta na ata de audiência de custódia, do que se extrai a necessidade, por ora, de manutenção da sua segregação corporal cautelar. De fato, como bem apontado pelo juízo do Núcleo de Audiência de Custódia - NAC, o indiciado praticou os potenciais delitos mediante uma estrutura bem sofisticada, ou seja, possuía um padrão laboratorial para cultivar os cogumelos em sua casa, além de manter empresa registrada para o seu comércio, CNPJ’s ativos, site, Facebook, duas constas no aplicativo Instagram (um oficial e um de backup, caso o oficial saísse do ar), bem como conta no sistema PagSeguro, tudo destinado ao comércio, dentre outras coisas, de substância proibida ou proscrita no território brasileiro. Além do mais, constato que, diante de todo o aparato profissional utilizado pelo indiciado para o comércio dos cogumelos e das substâncias deles derivadas, dentre os quais, inclusive, existia um com substância proscrita pela portaria da ANVISA, há razoável probabilidade de que as substâncias produzidas pelo autuado tenha sido comercializada para as mais diversas regiões deste país, podendo, inclusive, ter chegado a outros países, enfatizando ainda mais a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo indiciado. Ou seja, o fato de a compra do entorpecente poder ser realizada mediante plataforma de comércio eletrônico potencializa substancialmente a propagação do produto e as consequências do possível ilícito. Ademais, observo ainda que o acusado também vendia e difundia seus “produtos” nas redes sociais Facebook e Instagram, sendo que nesta última rede social o acusado possui dois perfis, um oficial e um backup, os quais inclusive ainda se encontram ativos. Com foco no perfil oficial do Instagram, perfil “psilocu”, verifico que existem muitas informações sobre os diversos cogumelos comercializados pelo acusado, inclusive o que tem a substância proscrita pela ANVISA, a PSILOCINA/PSILOCIBINA, que parece ser a própria referência utilizada pelo suspeito no nome fantasia de seus sítios eletrônicos na rede mundial de computadores, assim como o nome fantasia da pessoa jurídica utilizada para promover a capitalização dos produtos comercializados. Ora, chama a atenção o aparente profissionalismo do suspeito que tenta, em seus perfis de Instagram, se utilizar de possíveis dados científicos para convencer os potenciais interessados, disponibilizando até mesmo uma “calculadora” que seria capaz de indicar a “dosagem” ideal para cada cliente. Nesse ponto, me parece prudente pontuar que sem embargo da eventual existência de artigos científicos sobre a substância discutida no processo, o que se tem de concreto neste momento do estágio processual é que nada há no Brasil sobre tais supostos estudos, nem tampouco qualquer espécie de validação, autorização ou nota das autoridades de saúde do Brasil. À luz desse cenário, sem prejuízo das teorias que defendem o uso da substância, assim como também defendem de variadas outras substâncias ainda proscritas, me parece correto concluir, nesse momento da marcha processual, que não existe autorização, nem segurança técnica ou jurídica que permita a comercialização da referida substância, de sorte que há de se entender que o comércio de tais produtos ocorre de forma conscientemente arriscada e plenamente ciente de que em desacordo com a legislação brasileira. Ainda nessa passagem, também preocupa o fato da atividade potencialmente ilícita ter sido realizada por pessoa que aparentemente tem razoável nível de formação educacional, frequentando o ensino superior, e que, por isso, se presume ciente das limitações legais vigentes, inclusive porque conforme rápida pesquisa na rede mundial de computadores é possível identificar vários outros sítios eletrônicos similares, de legalidade também discutível, mas que aparentemente fazem questão de “esclarecer” que no Brasil até seria possível a comercialização da espécie (cogumelo mágico – Psilocybe cubensis), mas vedado o comércio da substância dele derivada (psilocibina), como, por exemplo, o sítio https://pcubensis.com.br/. Ademais, verifico que o autuado em suas postagens na rede social fazia referência de que o uso da substância pode servir ao tratamento de doenças graves, como a depressão, o câncer e o alzheimer, circunstâncias que podem levar um indefinido número de pessoas, no auge do desespero de quem é acometido com tais patologias, promover o consumo arriscado do produto acreditando nos benefícios sugeridos e sem a existência de base científica sólida e atestada pelas autoridades brasileiras. Ainda nessa linha de intelecção e com base na rede social Instagram, verifico que em diversas postagens o acusado cita a expressão “psicodélica”, demonstrando ter clara ciência de que aquela substância é capaz de modificar a percepção do usuário. Além do mais, a própria propaganda utilizava expressões típicas de produtos psicotrópicos proscritos, como “experiência”, “viagem”, além de expressões denominativas como “cogumelos mágicos”, chegando mesmo a comparar o emprego dos cogumelos à droga conhecida como LSD. Também é necessário o registro, após acessar o perfil da rede social, de que a substância proscrita era comercializada pelo autuado de diversas formas: in natura, com a venda do próprio cogumelo, em cápsulas e em extrato, demonstrando, dessa forma, mais uma vez, como o comércio exercido pelo acusado era aparentemente profissional, sofisticado e não se limitava à espécie (fungo – cogumelo), mas também à substância proibida no território nacional denominada psilocibina. Ademais, causa certo espanto a aparente ousadia do indiciado no comércio do produto denominado “cogumelo mágico” e suas derivações, uma vez que difundia livremente substância proibida pela legislação brasileira na internet aparentemente desde 2019, conforme consta no laudo de ID 156771713, aparentemente sem qualquer receio de repressão pela polícia e pelo sistema de justiça criminal. Ou seja, não obstante a Defesa técnica articule que após a apreensão de todo o maquinário e exclusão do sítio eletrônico não haveria a possibilidade de o indiciado voltar a exercer o comércio ilícito da substância, me parece que não há como firmar garantia segura dessa afirmação. Ora, me parece claro que o indiciado possui uma extraordinária capacidade de articulação, organização e, aparentemente, financeira que lhe permite recriar as condições necessárias para o cultivo das espécimes e, assim, retomar a mercancia da substância proscrita, inclusive por meios mais discretos como redes sociais fechadas e aplicativos de mensagens instantâneas. Portanto, a argumentação, embora coerente, me parece frágil e incapaz de representar segura garantia contra os riscos à ordem pública. De outra banda, também é certo que os fundamentos expendidos pelo requerente no sentido de possuir residência no distrito da culpa, bons antecedentes e atividade lícita, em nada impactam na necessidade de manutenção de sua segregação cautelar, tendo em vista que tais fatos não atenuam o possível risco de sua liberdade à manutenção da ordem pública, à luz dos elementos coligidos durante as investigações.” Somado a esses robustos fundamentos, destaca-se que o paciente é pessoa instruída, com cursos no exterior (Santa Mônica – USA e Buenos Aires – Argentina), de quem, portanto, se exige, a princípio, maior responsabilidade pela não prática do crime, uma vez que sua capacidade cognitiva sobressai em nível de maior envergadura. Nessa medida, resta, a priori, evidente que o paciente sabia da impossibilidade de comercialização de tais substâncias. Ademais, o seu nível intelectual e cultural, reflete, ao quer se observa nessa cognição sumária, diretamente em tudo que foi montado para construção de laboratório complexo e sofisticado, denotando, por via de consequência, que sua liberdade pode representar um grande risco para a ordem pública, especialmente porque usava a internet como meio de venda dos produtos ilícitos, alcançando diversos Estados da Federação e, quiçá, outros países, conforme também consignou a Autoridade Coatora. Conquanto o Ministério Público tenha oficiado originalmente, na Audiência de Custódia, pela concessão da liberdade provisória com medidas cautelares, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, não havendo que se falar em decretação da prisão preventiva de ofício. Ademais, em consulta aos autos, nota-se que em segundo momento, pós oferecimento da denúncia, o Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão preventiva (ID 46579714), o que estremece os argumento dos impetrantes, não havendo que se falar, por ora, em ilegalidade na decretação. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. Todos os elementos observados, em especial a quantidade de drogas apreendidas, sendo muitas encapsuladas; forma que eram fabricadas utilizando de equipamentos como autoclave; o meio utilizado para comercialização – site de vendas via internet e Facebook, demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, especialmente da sofisticação do processo de produção, em tese, promovido pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, ressalto que o sistema sofisticado de produção, armazenamento e comercialização, não as viabilizam, pois de difícil controle a manutenção do acesso do paciente a tais meios, sendo recomendada a manutenção da prisão. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de maio de 2023 12:02:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator